Tribunal: TJES
Processo: 0002136-60.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002136-60.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM NOVA ALMEIDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RECURSAL. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conforme alegação da embargante, teria incorrido em omissões e obscuridades. A recorrente busca a reanálise do mérito da decisão, sem apontar vícios concretos que demandem a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, e (ii) verificar se a utilização dos embargos de declaração com caráter infringente é admissível no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais.

4)
Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração, uma vez que as questões relevantes foram adequadamente examinadas e decididas.

5)
A utilização de embargos de declaração com intuito de reabrir discussão sobre o mérito, sob o pretexto de vícios inexistentes, configura desvio da finalidade recursal e é vedada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 07/06/2022;

TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24/05/2022;

TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Ao que se depreende, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A verificou que o medidor instalado em Igreja Batista de Nova Almeida deixou de registrar o consumo, promovendo a substituição do aparelho defeituoso por um novo, em 19/12/2017 (fl. 50).

Via de consequência, observou-se um degrau de consumo (fl. 73), seguido do refaturamento em valores muito superiores à média.

Liminarmente, o juízo a quo determinou o conserto do sistema de medição ou a apresentação de laudo pericial atestando a regularidade de funcionamento.

O comunicado de substituição de medidor adunado pela concessionária (fl. 158) informa a presença de todos os lacres no aparelho, circunstância de denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio.

Em atendimento à decisão liminar, EDP S/A apresentou relatório de inspeção em abril de 2019, atestando a regularidade do novo medidor, instalado no final de 2017.

Relativamente ao cerne da controvérsia, a r. sentença hostilizada adotou os seguintes fundamentos:

[...]

Em que pese a irresignação da recorrente, o apelo não reúne condições de provimento.

No caso, observa-se degrau de consumo em janeiro de 2018 (886 kW/h), seguido de queda abrupta da medição em fevereiro (382 kW/h) e a ausência de consumo registrado nos meses de março, abril e maio (0 kW/h), o que não se revela crível em face das peculiaridades da unidade consumidora, mormente se considerando o habitual ininterrupto funcionamento da instituição religiosa.

Ademais, o demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento de fl. 79, emitido pela apelante em 26/09/2018, atesta a ausência de precisão do novo medidor (nº 14865130), in verbis:

[...]

Com efeito, nas hipóteses de faturamento incorreto por deficiência da medição (circunstância não atribuível ao consumidor), deve ser aplicado o procedimento estabelecido no art. 115 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, sem prejuízo das diferenças a cobrar ou a devolver regulamentadas pelo art. 116 do prefalado diploma:

Art. 115º. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

I - aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II - na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1º do art. 89; ou

III - no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

Art. 116. Para o cálculo das diferenças a cobrar ou a devolver, aplica-se a tarifa vigente à época da ocorrência, devendo as diferenças ser atualizadas pelo IGP-M.

[...]

§ 2º No cálculo das diferenças apuradas decorrentes de irregularidades na medição, aplica-se a tarifa em vigor na data de emissão da fatura, considerando-se a ocorrência de cada bandeira durante o período irregular e o desconto tarifário a que o consumidor tiver direito.

Dessarte, não merece reparos a r. sentença ao determinar a necessidade de refaturamento das contas de energia elétrica da instalação n.º 689334, de outubro de 2017 a março de 2019, a ser apurado em liquidação de sentença, sendo devida a restituição ao consumidor caso sejam observadas eventuais diferenças.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele nego provimento”.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.